Tribunal: TJSP
Processo: 2196923-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Determinação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de análise da questão de fundo do presente writ – Providência efetivada aos 23 de janeiro de 2020, decorrente de anterior determinação daquela mesma Corte Superior – ORDEM NÃO CONHECIDA.